Tribunal: TJES
Processo: 5004569-54.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004569-54.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA MARIANA TRIPARI MELO e outros
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos à execução ofertados por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, por meio da qual alega, em síntese, a ocorrência de erro material no título judicial exequendo, que condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da “causa”, com base no art. 55 da Lei 9.099/95, quando referido artigo estabelece o valor da “condenação” como base de cálculo.

A r. Sentença, no que interessa ao presente recurso, JULGOU IMPROCEDENTES os embargos à execução, por considerar não restar configurado erro material e ter ocorrido preclusão.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como relatoriado, a petição inicial foi indeferida, sob a fundamentação de ausência de interesse processual.

Conquanto, entendo que procede a irresignação recursal deduzida no sentido de que a recorrente demonstrou que possui interesse processual, visto que seu direito foi violado em função dos erros que foram cometidos pelos agentes públicos da 1º vara de família da comarca de guarapari e também pela promotoria pública, trazendo prejuízo financeiro e enormes problemas psicológicos para a recorrente.

Além disso tudo, apesar de se verificar, de fato, inércia do requerente, que não comprovou o que lhe fora determinado, não demonstrando ter discutido, formalmente, no Juízo de Família competente, as questões ora levantadas, o qual é o competente para analisar e julgar a veracidade dos fatos por ela narrados, reputo importante salientar se tratar de omissão pontual, que merece, a meu ver, ser contextualizada com os anos de esforços reiterados e sucessivos na direção da satisfação do seu direito, fato que reforça a conclusão pelo prosseguimento do feito, à luz da boa-fé e da cooperação (arts. 5º e 6º do CPC).

DISPOSITIVO

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para anular a r. Sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)